Tribunal: TJDFT
Processo: 0704580-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR OFERECIDO PELA FEPECS. CANDIDATO. CADASTRO. INDEFERIMENTO. CRITÉRIOS. RENDA PER CAPITA. AFERIÇÃO. GRAU DE PARENTESCO. CUNHADIO. EXCLUSÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ADMINISTRAÇÃO. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ATO CONVOCATÓRIO. PROCESSO SELETIVO. NATUREZA DIVERSA DO CONCURSO PÚBLICO. SELEÇÃO PÚBLICA DE CANDIDATOS A VAGAS EM PROGRAMA DE BOLSA PERMANÊNCIA. NEGATIVA DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. ATO COADUNADO COM A REGULAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO REGULAR. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE, DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE AUSENTE. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o processo seletivo para ingresso no Programa de Bolsa Permanência da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), não constitua modalidade de concurso público, porque destinado à seleção de candidatos visando à concessão de benefício em pecúnia para alunos matriculados em cursos de graduação de medicina e enfermagem, sua efetivação está vinculada às normas pré-estabelecidas pelo ato convocatório, de observância obrigatória, por consubstanciar lei entre as partes participantes do procedimento seletivo, inclusive porque coadunado com os critérios previamente estabelecidos na Lei no 3.361/2004.
2. Exercendo o edital a função de norma interna que regula e rege o programa de seleção de alunos para concessão de Bolsa Permanência sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele disposto, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade.
3. O edital que regulara o processo seletivo para ingresso no Programa de Bolsa Permanência da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) estabelecera os requisitos delineados pela Administração como conformes e necessários à aferição da situação de vulnerabilidade social do estudante apta a autorizar a concessão do benefício estudantil correlato, elencando, expressa e taxativamente, o conjunto de pessoas que, possuindo laços de parentesco natural ou consanguíneo ou por afinidade com o estudante que se inscrevera no programa, podem ser considerados como pertencentes ao grupo familiar para realização das condições do benefício, devem ser observadas as regras objetivamente postas segundo critérios de oportunidade e conveniência pela administração.
4. Estabelecendo o edital regulador do programa de bolsa permanência, a par do limite de renda familiar per capita ser de 2 (dois) salários mínimos, o grupo familiar que pode ser considerado para o escopo de comprovação da renda mensal familiar, não compreendendo como integrante da entidade familiar, para esse fim específico, o parente por afinidade decorrente de cunhadio, não se afigura viável que, mediante construção interpretativa, seja promovida a inclusão do cunhado como passível de entrar no rateio da renda familiar, ainda que resida sob o mesmo teto do estudante postulante (Edital/ESCS no 04/2020, itens 2.1.3, 3.3 e 3.5, I).
5. A eventual alteração da renda per capita do grupo familiar do estudante postulante ao ingresso no programa de concessão de bolsa permanência no curso da impetração não pode ser considerada na resolução do apelo que formulara em face da sentença denegatória da segurança almejada, pois implica alteração da causa de pedir quando estabilizada a ação, pois encerra alteração da situação de fato que fora analisada pela administração via do ato reputado ilegal, devendo a nova realidade, se o caso, ser submetida a exame pela autoridade competente, e, somente então, poderá ser novamente invocada como fundamentos de eventual mandamus.
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador, derivando dessas premissas que, não infirmada a integridade do ato praticado pela autoridade imputada como coatora, a denegação da segurança, por ausência de estofo fático e jurídico, é a única resolução possível no ambiente do devido processo legal.
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.